Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEIS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA E VIOLÊNCIA CONTRA AS VÍTIMAS APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONCURSO DE PESSOAS. ADERIU À CONDUTA DOS DEMAIS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

2. Incabível a absolvição do acusado ou a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto simples, quando devidamente comprovado que o apelante, na companhia dos demais autores e em unidade de desígnios, após praticar o crime de furto e, visando assegurar a impunidade do crime, passaram a empregar grave ameaça, com o emprego de uma faca, e violência física contra as vítimas e testemunha, a fim de se desvencilharem e fugirem com os bens subtraídos do mercado.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando em consonância com os demais elementos carreados aos autos.

4. Recurso desprovido.